Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738092-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: CINTIA DA COSTA CORREA, ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O A embargante, ALFA SEGURADORA S.A., por intermédio do documento de ID 20485417, noticia a celebração de transação entre as partes. Contudo, dos termos do acordo apresentado, nota-se que, a despeito de os representantes das partes autora e ré terem firmado o documento, a ora embargante não o assinou. Assim, intime-se a embargante para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a documentação devidamente assinada por todas as partes integrantes da transação, de modo a viabilizar o pedido de homologação e posterior extinção do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora